Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-93.2015.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000217-93.2015.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO

APELADO: COSME SILVA NEVES

Advogado(s)
:
JOAQUIM LUZ MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE ESCOLAR. TERCEIRIZAÇÃO. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por prestador de serviço de transporte escolar. A decisão de primeiro grau condenou a cooperativa contratada, como devedora principal, e o Município, como devedor subsidiário, ao pagamento de valores inadimplidos relativos aos serviços prestados.

II. Questão em discussão

2. As questões controversas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:
a) a preliminar de ilegitimidade passiva do Município, sob o argumento de que a relação contratual do prestador de serviço se deu exclusivamente com a cooperativa terceirizada; e b) no mérito, a configuração da responsabilidade subsidiária do ente público pelo inadimplemento das obrigações da empresa contratada, especialmente diante da alegação de culpa
in vigilando
e da aplicação do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade do ente público para figurar no polo passivo da demanda decorre de sua condição de beneficiário direto e final dos serviços de transporte escolar, bem como de seu dever legal de fiscalizar a correta execução do contrato administrativo. A definição sobre a existência e a extensão da responsabilidade do Município constitui matéria de mérito e com ele deve ser analisada.

4.
A responsabilidade da Administração Pública por débitos da empresa contratada não é automática. Contudo, a jurisprudência consolidou o entendimento de que é possível a responsabilização subsidiária do poder público quando ficar demonstrada sua culpa por omissão no dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais pela empresa terceirizada (culpa
in vigilando
). No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que o Município não apenas se beneficiou do serviço, mas também exerceu fiscalização direta sobre a sua execução material, por meio de seus servidores, sem, contudo, comprovar ter fiscalizado o adimplemento das obrigações financeiras da contratada perante os prestadores de serviço. Essa omissão caracteriza a culpa
in vigilando
e fundamenta a sua responsabilidade subsidiária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. O ente da Administração Pública possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança movida por prestador de serviço vinculado a empresa terceirizada, quando a causa de pedir envolve a responsabilidade do tomador de serviços pelo inadimplemento da contratada.

2. A responsabilidade da Administração Pública por obrigações inadimplidas pela empresa contratada é subsidiária e condicionada à comprovação de sua culpa
in vigilando
, a qual se caracteriza pela falha no dever de fiscalizar a regular execução do contrato em todas as suas dimensões.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93; Artigos 339, 344, 373, II, e 487, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000217-93.2015.8.05.0153
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DOM BASILIO e como apelada COSME SILVA NEVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de apelação

e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça